Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713389-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: MASTER VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação proposta pela ora recorrida, julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autorR$ 35.610,47 (trinta e cinco mil seiscentos e dez reais e quarenta e sete centavos). Apresentada as suas razões recursais (ID 66667940), não houve o recolhimento do preparo. O apelante realizou pedido de regularização da sua representação processual no ID 68527147. Dessa forma, defiro o pedido de habilitação de advogados nos autos, bem como concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte apelante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador